Tribunal: TCU
Processo: 041.484/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1566/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.484/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claiton Enilson Reinert (XXX.260.059-XX); Edimilson Rocha dos Santos (XXX.546.705-XX); Eduardo Lopes Vasconcelos (XXX.689.091-XX); Eliane Fatima Tecchio Bordignon (XXX.176.759-XX); Elis Regina Broch (XXX.932.260-XX); Julio Cesar de Castro Souza (XXX.130.147-XX); Marcelo Augusto Passos Cardoso (XXX.290.175-XX); Mauricio de Paiva Bastos (XXX.985.397-XX); Rafael Neves Rodrigues (XXX.450.971-XX); Vanessa dos Santos de Figueiredo (XXX.631.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.